Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003807-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), TRANSITO LIVRE MODAS LTDA - CNPJ: 32.984.502/0001-90 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASSS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos, mantendo a exigibilidade de obrigações acessórias e penalidades, apesar da declaração de inexigibilidade da obrigação tributária principal. A embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso quanto à análise de dois pedidos: (i) aplicação da retroatividade da norma mais benéfica, prevista no art. 106, II, do CTN, para readequação das penalidades; e (ii) exame do caráter confiscatório da multa aplicada, cujo valor superaria 100% da obrigação principal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a retroatividade da norma mais benéfica prevista no art. 106, II, do CTN; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do caráter confiscatório da multa acessória aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial.

4. A análise do julgamento anterior evidencia que, embora a tese da retroatividade benéfica tenha sido expressamente suscitada e debatida em sessão, os votos subsequentes não enfrentaram o tema de forma expressa, configurando omissão relevante.

5. O art. 106, II, do CTN impõe a aplicação retroativa da norma tributária que comine penalidade menos severa, inclusive no caso de descumprimento de obrigações acessórias, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado.

6. A Lei Estadual no 10.978/2019 revogou os dispositivos da Lei no 7.098/1998 que impunham multas mais gravosas, substituindo-as por penalidades significativamente menores, o que enseja a readequação das multas com base na retroatividade benéfica.

7. A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT reconhece a aplicação obrigatória da retroatividade benéfica para normas punitivas mais brandas.

8. Quanto ao caráter confiscatório das multas, o acórdão embargado afastou a tese com base na ausência de demonstrativo técnico de excesso por parte da embargante, inexistindo, portanto, omissão.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Configura omissão suprível por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre a aplicação do art. 106, II, do CTN, quando a penalidade prevista em norma revogada é mais gravosa que a sanção instituída por lei posterior.

2. A retroatividade da norma tributária mais benéfica impõe a readequação das penalidades aplicadas, quando ausente coisa julgada sobre o ato punitivo.

3. A omissão quanto ao caráter confiscatório da multa não se configura quando o acórdão embargado afasta a alegação com base na ausência de demonstrativo técnico por parte do embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II e parágrafo único; CTN, arts. 106, II, e 174; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 45, VI e VII; Lei Estadual no 10.978/2019, arts. 2o, VI, e 47-E.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.371.305/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 11.10.2016, Primeira Turma; TJMT, N.U 1036682-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10.02.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que rejeitou os embargos de declaração anteriormente interpostos pela embargante e manteve a exigibilidade das obrigações acessórias, mesmo com o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação principal
, tendo sido assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, afastando a cobrança de ICMS sob regime de estimativa simplificada, mas conservando a exigibilidade das obrigações acessórias e penalidades remanescentes. A embargante alegou omissão do julgado quanto à análise da tese de nulidade da obrigação acessória em virtude da revogação da norma que fundamentava a obrigação principal, bem como a retroatividade da norma mais benéfica. Requereu, ainda, o prequestionamento dos arts. 113, § 2o, do CTN e 26 da LC no 87/96.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à análise da tese de nulidade da obrigação acessória; (ii) estabelecer se é necessária a menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O colegiado discutiu a tese de nulidade da obrigação acessória e da multa respectiva durante o julgamento do agravo de instrumento, inclusive com manifestação expressa dos desembargadores e da relatora, afastando-a com base no art. 113 do CTN e na jurisprudência dominante.

4. A decisão embargada enfrenta de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos invocados pela parte, de modo que não se verifica omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais se a matéria for enfrentada de maneira clara e suficiente, nos termos da jurisprudência do TJMT.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgamento, sendo inadequados para reexame da conclusão adotada pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos Rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 833, X, e 937, VIII; Regimento Interno do TJMT, art. 93, § 13.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005834-18.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 06/07/2022; TJMT, N.U 1028452-83.2024.8.11.0000, Rel. Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 22/04/2025; TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/02/2017.
”.

Em suas razões, a embargante aponta omissão no acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, ao sustentar que dois pedidos subsidiários não foram apreciados.

Alega, inicialmente, que não houve manifestação quanto à retroatividade da norma mais benéfica, prevista no art. 106, II, do Código Tributário Nacional, tese que visava à readequação das penalidades aplicadas.

Em seguida, aduz omissão quanto à análise do caráter confiscatório da multa acessória, sustentando que seu valor, no caso concreto, ultrapassa 100% da obrigação principal, o que contrariaria entendimento consolidado desta Corte.

Requer, assim, o suprimento das omissões apontadas, com a análise e eventual acolhimento das teses invocadas (Id 299306380).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso, alegando a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, reiterando que o acórdão embargado examinou de forma clara e completa os fundamentos da decisão, e que os embargos buscam apenas rediscutir matéria já apreciada (Id 301584365).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025